Tribunal: TJDFT
Processo: 0751410-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ALUNO APRENDIZ. NEGATIVA DE EMISSÃO DA CERTIDÃO DO PERÍODO EM QUE PARTICIPOU DE CURSO PROFISSIONALIZANTE EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. VIOLAÇÃO A DIREITO CONSTITUCIONAL (CF, art. 5o, XXXIV). RECURSO IMPROVIDO.

I. A causa de pedir da ação ajuizada pelo ora recorrido, em 02.12.2020, retrata a negativa de emissão da certidão de participação em curso profissionalizante (“contagem de tempo”) no período de 1987 a 1989, pelo Centro de Ensino n0 4 do Guará/DF.

II. O pedido inaugural (julgado procedente na sentença ora revista) consistia na condenação do ente federativo na obrigação de expedição da referida certidão, na qual deveriam constar as seguintes informações: (a) o curso realizado, com especificação da lei que o criou; (b) períodos cursados, carga horária e férias letivas; (c) quais materiais e recursos foram fornecidos pela instituição ao aluno para sua formação profissional, uma vez que a época eram ministradas aulas teóricas e atividades de práticas em laboratórios integrantes do curriculum escolar do curso profissionalizante de habilitação em Técnico em Secretariado do 2o Grau.

III. As alegações recursais do DISTRITO FEDERAL versam, preliminarmente, na ocorrência de julgamento extra petita, “(...) ao passo em que entendeu que o pedido inicial foi de expedição de certidão para fins de averbação como tempo de serviço (aluno aprendiz), pois a demanda não se trata de mero acesso ao direito de informação. No mérito, sustenta o impedimento legal à expedição de certidão para tal finalidade, por não tratar de escola técnica ou escola industrial autorizada pela esfera federal, nos termos do art. 59, § 8o, do Decreto Lei 4.073/42 (atuação nos limites da legalidade), sendo que as informações solicitadas pelo aluno conteriam “justamente os elementos que apenas um curso para jovem aprendiz poderia, em tese, propiciar”.

III. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da adstrição ou congruência, pois não há afronta aos limites estabelecidos ao julgamento da causa (CPC, artigos. 141 e 492), quando o objeto da lide, por sua abrangência, demandar a análise de todas as questões de mérito a permitir a formação da convicção do julgador. Logo, a valoração da matéria de forma diversa da preconizada pelas partes não implica julgamento extra petita, desde que observados os limites do pedido e tudo o que dele logicamente decorre, ainda que de forma implícita.

IV. Mérito:

A. A Constituição Federal assegura a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse particular (art. 5o, XXXIV).

B. No caso concreto, certo é que o ora recorrido afirma ter solicitado a emissão de certidão, com as informações do curso prestado, no intuito de postular a averbação do tempo de serviço como aluno-aprendiz, sendo que “[...] Como resposta, a Secretaria de Educação informou ao requerente, ser impossível a emissão da referida certidão, uma vez que o Tribunal de Contas do Distrito Federal determinou à Secretaria, que esta se abstivesse de emitir certidões, conforme em anexo e que tal certidão somente poderia ser expedida para os estudantes que cursaram ensino profissionalizante no Colégio Agrícola de Brasília- CAB [...]”

C. Ocorre que o pedido formulado na presente demanda consiste tão somente na emissão da certidão, sendo que as informações requisitadas (lei autorizativa, carga horária, férias, pedidos cursados e metodologia), conquanto possam aparentemente coincidir com as exigidas na certidão para fins de averbação do tempo como aluno aprendiz (como afirma o recorrente), referem a aspectos objetivos relacionados ao curso técnico realizado.

D. Desse modo, eventual valoração do documento para os fins colimados pelo recorrido, a par de não ter sido objeto da presente demanda (e, via de consequência, não analisados na sentença revista), poderá, se for o caso, ser devidamente apreciada em procedimento administrativo, mediante o estabelecimento do contraditório, se for o caso.

E. Irretocável, pois, a sentença de procedência do pedido inaugural, a qual bem destacou que “a narrativa acerca da forma como foram autorizadas as escolas técnicas em nada se relaciona com o direito de obtenção de certidão, ao menos nesta demanda, em que não se discute a qualidade da certidão pra fim de averbação de tempo de serviço, ou seja, não se pede que fique expressa a condição de aluno aprendiz, mas apenas o direito constitucional da parte de obter dados públicos de seu interesse”.

V. Recurso conhecido e improvido. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais). Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).